Tribunal: TJES
Processo: 5025076-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025076-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMA DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025076-35.2021.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ZILMA DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.; VIA VAREJO S/A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE CELULAR. CELULAR FURTADO. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de seguro para aparelho celular. Alega a parte autora ter comprado um celular na loja da 1ª ré (Via Varejo S.A.) e, na mesma oportunidade, firmou contrato de seguro para o aparelho junto à 2ª ré (
Zurich Minas Brasil Seguros S.A). Posteriormente, a parte autora teve seu celular furtado e, ao entrar em contato com a seguradora, teve a cobertura negada. Pede, nestes termos, a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária, bem como por danos morais
.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Ausência de repetição de argumentos lançados na peça inicial. Vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).
A ação versa sobre contratação e prestação de serviço, motivo pelo qual deve ser analisada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Apesar da alegação da parte ré de que o contrato de seguro discutido nos autos contém cláusula que afasta a cobertura em casos de furto simples, caberia à ré demonstrar que repassou todas as informações das cláusulas do contrato à autora, pois esta, ao firmar o contrato de seguro para seu celular, possuía legítima expectativa de que o produto estaria acobertado contra crimes em desfavor de seu patrimônio. Nesta lógica, entende o Superior Tribunal de Justiça que: “
O consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária
.” (STJ, REsp 1837434 / SP RECURSO ESPECIAL 2019/0211939-5, relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA; julgado em 03/12/2019; DJe 05/12/2019). Houve, portanto, notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Assim, ante a ausência de provas de que demonstrem o repasse de todas as informações sobre a cobertura do seguro, declara-se abusiva a cláusula de não cobertura em caso de furto simples e, consequentemente, condena-se a 2ª ré (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.) ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 2.004,98 (dois mil e quatro reais e noventa e oito centavos).

(5).
Necessário pontuar, na esteira do que aqui se desenvolve, que a 1ª ré (
VIA VAREJO S/A
), apesar de ter sido a vendedora do celular furtado e do contrato securitário à parte autora, participando sob tal prisma da cadeia de consumo, não deve ser responsabilizada pela indenização securitária descrita na apólice, na medida em que não se obrigou a fornecer tal cobertura de serviço. Por tais singelas razões, em relação à 1ª ré deve ser o pedido descrito na inicial julgado improcedente, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo
neste particular pelos fundamentos aqui expostos.

(6).
Por último,
o dano moral não se encontra configurado, confirmando-se também tal tópico da sentença guerreada. Na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada
ofensa à esfera moral da parte recorrente
, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a
fim de reformar a r. sentença tão somente no sentido de:

a) Declarar
abusiva a cláusula contratual que afasta a cobertura do seguro do aparelho celular em casos de furto simples;
b) Condenar
2ª ré (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.) a pagar à autora o valor de R$ 2.004,98 (dois mil e quatro reais e noventa e oito centavos), a título de indenização securitária, com correção monetária a partir da data do sinistro (furto do celular) e juros legais a contar da citação.
No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.